Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. BASE DE CÁLCULO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.
1. “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (STF, Tema 1170).
2. Ao julgar o recurso extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009).
3. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente.
4. A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
5. Recurso conhecido e não provido.